Tribunal: TJPA
Processo: 0800792-43.2023.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800792-43.2023.8.14.0035

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUANILDO VENANCIO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. EXISTÊNCIA DE VERSÃO PROBATÓRIA PLAUSÍVEL. MANUTENÇÃO DO VEREDICTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, com fundamento no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA que, acolhendo decisão do Conselho de Sentença, absolveu o réu da imputação de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, em concurso com corrupção de menor. Consta da denúncia que o acusado, em unidade de desígnios com adolescente, teria efetuado disparos de arma de fogo e golpes de faca contra a vítima. Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença absolveu o réu por negativa de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o veredicto absolutório proferido pelo Tribunal do Júri é manifestamente contrário às provas dos autos, a justificar a anulação do julgamento e a submissão do réu a novo júri popular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura a competência do Tribunal do Júri para julgamento dos crimes dolosos contra a vida e consagra a soberania dos veredictos, impondo aos tribunais atuação restrita na revisão das decisões do Conselho de Sentença.

A anulação do julgamento com fundamento no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal somente se justifica em hipóteses excepcionais, quando o veredicto se mostra completamente dissociado do conjunto probatório.

A materialidade do delito é incontroversa, comprovada por laudo cadavérico, sendo a controvérsia restrita à autoria e à contribuição causal do recorrido para o resultado morte.

Consta dos autos que o adolescente corréu confessou ter efetuado disparos de arma de fogo, inclusive o tiro na cabeça da vítima, e indicou que as facadas atribuídas ao recorrido ocorreram após o disparo fatal, tendo o laudo pericial apontado o projétil de arma de fogo como causa da morte.

Esses elementos probatórios permitem interpretação plausível no sentido de que o resultado morte decorreu exclusivamente da conduta do adolescente, possibilitando aos jurados afastar o nexo causal ou o dolo homicida do recorrido.

A existência de versão probatória que sustente a tese defensiva impede o reconhecimento de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, pois a escolha entre versões conflitantes compete ao Conselho de Sentença, no exercício de sua íntima convicção.

A cassação do veredicto em tais circunstâncias configuraria indevida violação ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A anulação de julgamento do Tribunal do Júri com fundamento no art. 593, III, “d”, do CPP somente é cabível quando o veredicto se revela completamente dissociado das provas dos autos.

A existência de versão probatória plausível que sustente a tese defensiva impede a cassação da decisão absolutória proferida pelo Conselho de Sentença.

A escolha entre versões probatórias conflitantes compete aos jurados, em respeito à soberania dos veredictos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”. CPP, arts. 483, 593, III, “d”, e 798, §5º, “b”. CP, art. 121, §2º, II e IV. ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2080158/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 22.06.2022; STJ, AREsp nº 2406486, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 21.09.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (ID 19859361), com fundamento no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA (ID 19859334), que, acolhendo a decisão do Conselho de Sentença (ID 113987177), absolveu JUANILDO VENANCIO DOS SANTOS da imputação prevista no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, c/c art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Consta da denúncia (ID 95022627) que o recorrido, em unidade de desígnios com o adolescente DHIOGO DOS SANTOS OLIVEIRA, teria ceifado a vida de JOÃO CARLOS FREITAS DO AMARAL, mediante disparos de arma de fogo e golpes de faca, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

Encerrada a instrução processual, sobreveio decisão de pronúncia (ID 102321666), não impugnada. Submetido o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença deliberou por sua absolvição por negativa de autoria (ID 113987177), decisão formalizada na sentença (ID 19859334).

Irresignado, o Ministério Público sustenta que a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos, requerendo a anulação do julgamento e a submissão do réu a novo Júri.

Em contrarrazões (ID 19859364), a defesa arguiu preliminar de intempestividade e, no mérito, pugnou pela manutenção da sentença absolutória, invocando o princípio constitucional da soberania dos veredictos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento (ID 21650343).

É o relatório.

À revisão, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DA ANÁLISE RECURSAL.

Cuida-se de Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, com fundamento no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA que, acolhendo a decisão soberana do Conselho de Sentença, absolveu JUANILDO VENANCIO DOS SANTOS da imputação descrita no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, c/c art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

A irresignação ministerial assenta-se na tese de que o veredicto absolutório teria sido manifestamente contrário às provas dos autos, postulando-se a anulação do julgamento e submissão do recorrido a novo Júri Popular.

Passo ao exame.

I – DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

A defesa suscita, em sede de contrarrazões, a intempestividade do recurso ministerial, sob o argumento de que o Parquet teria sido intimado em plenário no dia 19/04/2024, sendo o apelo interposto apenas em 30/04/2024.

Dispõe o art. 593 do Código de Processo Penal:

“Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias.”

E o art. 798, §5º, “b”, do CPP estabelece:

“§ 5º O prazo correrá:

b) da audiência ou sessão em que for proferida a decisão, se a ela estiver presente a parte.”

Todavia, analisando-se os autos, verifica-se que o recurso foi interposto dentro do quinquídio legal, observada a forma de contagem própria do processo penal, inexistindo lapso temporal a macular sua admissibilidade.

Rejeito, portanto, a preliminar.

II – DO MÉRITO

(Art. 593, III, “d”, do CPP – Decisão manifestamente contrária à prova dos autos)

É sabido que a Constituição Federal submete os crimes dolosos contra a vida ao Tribunal do Júri e confere soberania ao seu veredicto (art. 5º, XXXVII, alínea "c"). Lado outro, o Código de Processo Penal permite a declaração de nulidade deste veredicto quando manifestamente contrário à prova dos autos, consoante art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal.

Cumpre ressaltar, que a incidência do art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, para que seja respeitada a soberania do Tribunal do Júri, deve operar-se de forma excepcional, em situações de incontestável incompatibilidade entre o veredicto e as provas.

Portanto, não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos probatórios constantes dos autos que autorizam a cassação do julgamento.
Somente quando a decisão do júri não encontrar nenhum apoio na prova dos autos é que poderá ser invalidada.

N
ão é o que se extrai do presente caso.

O ordenamento jurídico brasileiro confere ao Tribunal do Júri competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, garantindo aos jurados, como expressão da soberania popular, o poder de decidir com base na íntima convicção. A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, consagra, como cláusula pétrea, a
soberania dos veredictos
, o que impõe aos Tribunais uma postura de contenção na revisão das decisões proferidas pelo Conselho de Sentença.

Conforme reiteradamente decidido pelos Tribunais Superiores, somente é admissível a cassação do veredito quando este se mostrar completamente dissociado do conjunto probatório, o que não se verifica no presente caso.

No caso sob exame, a materialidade delitiva é incontroversa, atestada pelo laudo cadavérico.

A controvérsia recai sobre a autoria e, principalmente, sobre a efetiva contribuição causal do recorrido para o resultado morte.

Extrai-se dos autos que o adolescente DHIOGO DOS SANTOS OLIVEIRA confessou ter efetuado três disparos de arma de fogo, sendo o último na cabeça da vítima, bem como que em seu depoimento, o próprio adolescente indica que as facadas desferidas por JUANILDO ocorreram após o disparo fatal. Ressalta-se que o laudo pericial aponta como causa morte as lesões provocadas por disparo de arma de fogo.

Há, portanto, versão probatória plausível no sentido de que o resultado morte decorreu exclusivamente da conduta do adolescente, podendo os jurados, dentro de sua íntima convicção, ter entendido inexistir nexo causal ou dolo homicida por parte do recorrido.

Ainda que se possa sustentar a existência de concurso de pessoas ou dolo eventual, não se pode afirmar que a absolvição esteja completamente dissociada das provas.

O Conselho de Sentença acolheu tese defensiva, que encontra respaldo em elementos probatórios constantes dos autos.

Não obstante o zelo do órgão ministerial, entendo que não restou configurada a manifesta desconformidade entre a decisão absolutória e as provas constantes nos autos, sendo certo que a tese da negativa de autoria foi sustentada por elementos jurídicos e fáticos idôneos, suficientes para manter a soberana decisão dos jurados.

Neste ponto, é importante lembrar que os jurados não estão obrigados a motivar tecnicamente suas decisões, sendo-lhes lícito absolver com base em dúvida razoável, sentimento de clemência ou desconfiança sobre a imputação, desde que haja elementos mínimos a sustentar tal escolha — o que se observa nos autos.

A decisão proferida no plenário do júri, portanto, ainda que eventualmente dissociada da expectativa acusatória, encontra amparo na liberdade de apreciação conferida ao Conselho de Sentença.

Há nos autos a coexistência de duas versões sobre os fatos apurados. A apelação fundamentada no art. 593, III, d do CPP somente merece provimento quando o julgamento é destituído de qualquer base na prova produzida ao longo da instrução processual, cabendo à anulação da decisão nestes casos.

A escolha dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto, sob pena de infringência à soberania dos veredictos.

Nesse sentido, o entendimento do Tribunal Superior: STJ - AREsp: 2080158 CE 2022/0062170-2 (Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: DJ 22/06/2022) e STJ - AREsp: 2406486, (Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 21/09/2023)

Sendo assim, do que se depreende do acervo probatório colacionado nestes autos, é possível verificar que há lastro probatório mínimo

capaz de sustentar a sentença atacada, pelo que entendo que a decisão dos jurados não foi adotada de forma manifestamente contrária às provas carreadas aos autos, devendo ser mantida.

Assim, à luz da Constituição da República, da disciplina legal do art. 483 do Código de Processo Penal e da orientação consolidada pelo Supremo Tribunal Federal, concluo que não se configura a hipótese excepcional do art. 593, III, “d”, do CPP.

Dessa forma,
a sentença combatida se apresenta hígida em todos os seus aspectos, razão pela qual não merece reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

mantendo, na íntegra, a decisão objurgada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2026